Tribunal: STF
Processo: AI 315088
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
 horas extras decidida à luz de legislação infraconstitucional e do
exame de fatos e provas: alegada ofensa reflexa à Constituição:
incidência das Súmulas 279 e 636.
2. Agravo regimental:
necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada (RISTF, art. 317, § 1º): precedentes.
3. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).